Tribunal: STF
Processo: RE 1455649
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Associação de moradores. Loteamento. Adesão manifestada pelos réus, ademais de sua ciência, desde o compromisso de venda e compra, de que deveriam suportar despesas de conservação do empreendimento. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (eDOC. 2, ID: 4613b5db, p. 278)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III, 4º, II, 5º, II, XV, XX, XXII, XXXII, XXXV, XXXVI, LVI, 6º, 175, parágrafo único, I, II, III e IV, do texto constitucional (eDOC. 2, ID: 4613b5db, pp. 396-446).



    Alega-se, em síntese, não ser associado e que não estaria abrangido por qualquer das hipóteses delineadas no Tema 492 que autorizam a cobrança da taxa de associação.



    Inicialmente, os autos chegaram a este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.000.182/SP, no qual a Ministra Cármen Lúcia, então Presidente, determinou a sua devolução à Corte de origem para observância da sistemática da repercussão geral (eDOC. 5, ID: 153bc8ba).



    O Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, por sua vez, após o julgamento do RE 695.911/SP, Tema 492 da repercussão geral, determinou o encaminhamento dos autos ao órgão colegiado competente, oportunidade na qual o 1ª Câmara de Direito Privado manteve o entendimento anteriormente exposto, consoante a seguinte ementa:



    “Associação de moradores. Loteamento. Reexame de recurso de apelação nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. Impossibilidade de cobrança de quem não seja associado, mesmo que à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Temas 882 do STJ e 492 do STF. Fixada, ainda, no âmbito da Suprema Corte, a orientação de que necessária expressa adesão à associação. Adesão, porém, assim manifestada pelos réus no caso, desde o compromisso de venda e compra cientes de que deveriam suportar despesas de conservação do empreendimento. Acórdãos mantidos.” (eDOC. 9, ID: 8e182672, p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, negou provimento ao recurso admitindo a cobrança. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Primeiro porque, como se viu, a cobrança vinha escudada em previsão contratual, na qual, de forma expressa, os réus concordaram, posto que originariamente frente ao loteador, a arcar com despesas típicas de manutenção do loteamento. Ou seja, despesas a cujo custeio, como no caso presente, se destinam as taxas associativas. Veja-se, para que não restem dúvidas, o teor da cláusula 9.4 (fls. 15): 



    ‘O 'Comprador' obriga-se ainda: a) cumprir as exigências das autoridades públicas em relação ao -imóvel objeto contrato, mesmo que feitas em nome do Espólio, a terceiros; b) a não fazer aterros, desaterros, desvios ou encaminhamentos de águas pluviais, nem qualquer movimento de terras que possa prejudicar os terrenos vizinhos; c) a não colocar letreiros ou anúncios no terreno ou suas edificações sem autorização expressa do Espólio, salvo os referentes a venda, locação ou indicação de propriedade; d) a manter o imóvel objeto deste contrato em perfeito estado de limpeza e higiene; e) a não lançar lixo, detritos, material de construção ou entulhos nos demais lotes, vias de circulação ou áreas e espaços livres; 0 a pagar uma taxa de manutenção das vias de acesso ao imóvel, objeto da presente transação: g) a responsabilizar-se, a partir desta data, pelos impostos e taxas que recaem ou venham a recair sobre o lote em questão;h) a pagar proporcionalmente o custo de quaisquer obras de melhoramentos, tais como rede, de água, de esgoto, e pavimentação de ruas, caso as mesmas não sejam executadas pelos Poderes Competentes, hipótese em que tais obras poderão ser executadas pelo Espólio, que contratarão com terceiros tais serviços, mediante concorrência: i) a pagar ao 'Espólio' ou a quem ele indicar, uma taxa destinada à limpeza das ruas, etc: j) a reembolsar, em sistema de rateio, o proprietário de lote que executou serviços de extensão de rede elétrica, cuja extensão passe pela testada ou por um dos lados de seu lote’ (grifo acrescido) 



    Ademais, a conduta posterior dos réus, como se viu, confirma a adesão expressa à associação. Veja-se, não apenas os réus arcaram com os pagamentos por determinado período, já quando a associação os cobrava, como além disso a ré reconheceu expressamente a dívida, e então reafirmando textualmente que disposta a contribuir. Mais, o depoimento da testemunha, que foi citado, revela conversa entre o réu e o presidente da associação sobre os serviços de portaria – assim justamente os serviços referidos no compromisso de compra e venda –, tudo a reforçar a plena ciência e adesão dos réus à associação. 



    Depois, e como se vê, um dos itens da cláusula 9.4 prevê, justamente, o pagamento pelos adquirentes de melhoramentos, como pavimentação de rua, quando o Poder Público não os realizar. E, no caso, como se disse no acórdão, consta nos autos ‘documento probatório da falta de empenho de verba pública para asfaltamento das ruas (fls. 4521459)’. Tudo a demonstrar, portanto, a possibilidade da cobrança, nos termos do quanto exatamente previsto no contrato. 



    Destarte, examinando-se todo os elementos do caso em conjunto, isto é, a previsão contratual, a carta enviada pela ré, e o depoimento da testemunha, possível concluir que havida expressa adesão à associação. Ou, como se disse no acórdão, ‘dada a própria conduta dos recorrentes, de clara adesão à associação e às contribuições, por isso que, destarte, devedores dos valores cobrados’. De igual modo, da ementa: ‘Adesão manifestada pelos réus, ademais de sua ciência, desde o compromisso de venda e compra, de que deveriam suportar despesas de conservação do empreendimento’. E se havida associação voluntária, a cobrança é devida, nos termos da tese que afinal se fixou na Suprema Corte.



    (...)



    Agora, se em face do atual entendimento da Suprema Corte a adesão tácita não mais se admite, de qualquer maneira persiste o que foi o principal fundamento do acórdão ora reapreciado: o de que havida clara e expressa adesão à associação. E, sendo assim, permitida a cobrança.” (eDOC. 9, ID: 8e182672, pp. 12-15)



    Pois bem. 



    No julgamento do RE 695.911/SP, Tema 492 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a tese da impossibilidade de cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado, em período anterior a Lei 13.465/17, ou de lei municipal anterior que discipline a questão.



    No voto condutor do acórdão desse precedente de repercussão geral, o Relator, Ministro Dias Toffoli, anotou, ademais, a necessidade da manifestação expressa da vontade de associar-se pelo detentor de direitos sobre o imóvel urbano integrante do loteamento:



    “Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro – e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades. 



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade – o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa. 



    tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional.”



    Dessa forma, não se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral.



    Observo, ainda, que divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1.372.357-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.6.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). VIABILIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 695.911 (Tema n. 492), ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.’ 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à adesão tácita, revelada pela realização de pagamentos e pela participação na administração da associação – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.408.371-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Loteamento imobiliário urbano. Taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por associação. Tema 492 da repercussão geral. 3. Requisitos para a cobrança. 4. Hipótese em que divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do agravo regimental. Súmula 284 do STF. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.433.627-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.9.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente